Tribunal: TJMT
Processo: 0008538-90.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008538-90.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMIR CASTILHO SOARES - CPF: 331.340.909-10 (APELANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), FABIO MARQUES BARBOSA - COMERCIO - CNPJ: 07.520.082/0001-44 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 888.448.541-04 (APELADO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 888.448.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA
CAUSA

DEBENDI –
IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a
causa

debendi
que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito.

Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDEMIR CASTILHO SOARES contra a r. sentença de ID 146912675 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO no 0008538-90.2014.11.0003 movida por FÁBIO MARQUES BARBOSA E OUTRO, distribuídos por dependência à AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, COM BASE EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL no 0003840-41.2014.8.11.0003, reconhecendo a inexigibilidade dos títulos executados, declarando extinta a execução principal e condenando recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, em ID 146912676, sustenta o recorrente, em síntese, que é impossível o debate acerca da
causa debendi
dos títulos objetos das lides, uma vez que se trata de terceiro de boa-fé alheio ao negócio jurídico inicial e que o cheque se trata de uma ordem de pagamento a vista, perfeitamente exigível.

Requer, ao final, o provimento do apelo para ser julgada improcedente a demanda em primeiro grau, sendo determinado o prosseguimento da execução originária, invertendo-se o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou as contrarrazões de ID 146912680, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que a parte embargante / executada / apelada apresentou os embargos à execução sustentando a inexigibilidade dos títulos executados, quais sejam, os cheques no 000191, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e no 000189, no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), alegando a resilição do contrato de construção por empreitada por descumprimento da parte embargada / exequente / apelante, referentes aos cheques sustados, pugnando pela declaração de inexistência de débito e ao final pela nulidade da execução, por falta de exigibilidade do título extrajudicial.

Ao sentenciar, o Juízo
a quo
entendeu pela possibilidade de discussão da
causa debendi
em execução amparada por cheque sustado, entendendo pela inexequibilidade dos títulos e consequente nulidade da execução inicial, provendo os embargos e extinguindo a execução.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, ao fundamento de que é impossível o debate acerca da
causa debendi
dos cheques objetos das lides, uma vez que se trata de terceiro de boa-fé alheio ao negócio jurídico inicial e que o cheque se trata de uma ordem de pagamento a vista, perfeitamente exigível.

Pois bem.

Tenho que o presente recurso merece prosperar.

No que concerne à
causa debendi
, a prova de que não existiu relação jurídica entre as partes é ônus do devedor, ora recorrido, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O apelado deve responder pelos títulos que emitiu e não adimpliu, já que,
in casu,
não cabe a ele discutir a
causa

debendi
que envolve os cheques, também, tendo em vista a autonomia cambial, cujos títulos de crédito em análise são revestidos.

Assim, tenho como inviável manter a procedência da sentença e o entendimento de que houve desacordo comercial e que o serviço que daria legalidade ao cheque não foi concretizado, qual seja, empreitada de construção de imóvel residencial, motivo pela qual as cártulas foram sustadas, assim como de que inexiste relação jurídica entre as partes, porquanto a ação de execução de título extrajudicial, embasada em cheque, como é cediço, prescinde de comprovação do negócio jurídico subjacente.

Pela circunstância de ser o cheque ordem de pagamento à vista, sua emissão é
pro solvendo
e leva à conclusão de que o emitente fica sempre responsável pela dívida.

Desta feita, o respectivo portador nada tem que provar a respeito de sua origem, pois, cabe ao devedor emitente, o encargo de provar que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal da legitimidade do título cambiário.

Para ilustrar melhor, anoto que a característica autônoma do título de crédito está estampada em seu conceito, expresso pelo Código Civil. Vejamos:

“Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do
direito literal e autônomo
nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.” (grifei)

Pelo princípio da autonomia das obrigações cambiais e princípio da abstração, o título emitido pelo recorrente, deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, abstrai-se, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem.

Sobre tal matéria, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial, a qual me filio:

“EMBARGOS DO DEVEDOR - NOTA PROMISSÓRIA ENDOSSADA A TERCEIRO DE BOA-FÉ - TÍTULO DESVINCULADO DA CAUSA QUE O MOTIVOU - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO AFETADAS. [...]
A investigação da "causa debendi" só é permitida entre as partes originárias do negócio subjacente
, salvo se o título estiver em poder de terceiro de má-fé. [...]” (TJ-MG 3177266 MG 2.0000.00.317726-6/000(1), Relator: BEATRIZ PINHEIRO CAIRES, Data de Julgamento: 21/09/2000, Data de Publicação: 11/10/2000) (grifei)

A esse respeito destaco aresto da jurisprudência pátria:

“CIVIL, PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS PORQUE SUSTADOS EM RAZÃO DE FURTO.
EMBARGOS DO DEVEDOR. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. Embargos do devedor, em execução promovida por portador de cheques que foram devolvidos pela instituição financeira sacada, por motivo de furto. 2. Se os cheques, supostamente furtados, circularam mediante endosso, por meio de assinaturas que não foram contestadas, reputa-se devida a execução lastreada em título certo, líquido e exigível, promovida pela endossatária de boa fé. 2.1.
Em razão do princípio da autonomia, que caracteriza os títulos de crédito, o portador da cártula pode exercer o direito nele inscrito, independentemente das outras obrigações que o antecederam. ademais, por força do subprincípio da inoponibilidade de exceções pessoais contra o terceiro de boa-fé, o devedor não pode opor ao endossatário de boa-fé as exceções que teria relativamente ao endossante.
2.2. "quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor." (art. 25 lei do cheque). 3. (...) 5. apelação conhecida e improvida." (ACÓRDÃO N.697027, 20120111001803APC, RELATORA SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, DJE 30/07/2013, P. 80). 5. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20120111001764 DF 0027886-82.2012.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/02/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2014 . Pág.: 298) (grifei)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTE os Embargos à Execução originários.

Inverto o ônus sucumbencial no mesmo patamar fixado em primeiro grau, qual seja, a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023